Tribunal: TCU
Processo: 028.763/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9491/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.763/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilson Santos (XXX.666.015-XX); Edicleide dos Santos Silva (XXX.866.784-XX); Elizabeth Maia de Oliveira Lessa (XXX.695.775-XX); Indaiane Rosario Abade dos Santos (XXX.952.705-XX); Larissa Graziela Sousa da Silva (XXX.850.694-XX); Leander Loureno Bomfim de Brito (XXX.335.105-XX); Luciana Sena de Mendonca (XXX.384.375-XX); Maria da Gloria de Araujo Coelho (XXX.556.103-XX); Nadja Vanessa de Almeida Ferraz (XXX.997.604-XX); Paula Cristina Gomes Fonseca (XXX.920.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.